Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712460-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERIO BARBOSA DE OLIVEIRA, THAIS DANTAS DE OLIVEIRA, LETICIA LOURENCO GOMES, MARCOS VINICIUS LOURENCO GOMES, ALESSANDRA ESTER LOURENCO SILVA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu em parte a impugnação apresentada por ele. Distrito Federal afirma que a decisão agravada afastou a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 9.12.2021 em razão de o trânsito em julgado decisão exequenda, datado de 11.3.2020, ser anterior à data de publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021. Argumenta que a Emenda Constitucional n. 113/2021 possui natureza processual, razão pela qual possui aplicabilidade imediata, conforme art. 14 do Código de Processo Civil. Menciona o Tema de Repercussão Geral n. 435 do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo n. 491 do Superior Tribunal de Justiça. Pondera que não pretende a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) desde o trânsito em julgado do título executivo, mas apenas a partir de 9.12.2021, data do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A questão em discussão consiste em analisar se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada no caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau decidiu sobre o tema dessa forma (id 227269341 dos autos originários): Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. A tese de repercussão geral mencionada na decisão agravada possui o seguinte teor: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[1] Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. A decisão agravada sustenta que a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021 é posterior ao trânsito em julgado do título exequendo, razão pela qual o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 733 impossibilitaria a sua incidência automática. Ocorre que a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal é restrita às declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não há menção quanto à fixação de parâmetros de correção monetária mediante atividade legiferante. Acrescento que o Supremo Tribunal de Federal firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima).[2] A análise perfunctória do feito indica que a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em dezembro de 2021. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da natureza alimentar da verba discutida nos autos. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Alessandra Ester Lourenço Silva Gomes, Robério Barbosa de Oliveira, Thais Dantas de Oliveira, Letícia Lourenço Gomes e Marcos Vinícius Lourenço Gomes para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [2] STF. Recurso Extraordinário n. 242.740/GO, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJe 18.5.2001.